Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733261-45.2020.8.07.0000 Agravante(s) MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA Agravado(s) SERGIO GUARINON CORREA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Engenharia e Consultoria Ltda. contra decisão (ID 69410143 do feito de origem) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu, nos autos do processo n. 0047865-93.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, o pedido de penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de remuneração do agravado, Sérgio Guarinon Correa. Em suas razões recursais (ID 18903155), a agravante assevera que a penhora de percentual de verba remuneratória do agravado não terá o condão de privá-lo do indispensável à existência digna, pois aufere renda suficiente como servidor do Ministério da Fazenda, de modo que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios etc.) deveria ser relativizada, sobretudo diante do longo período em que os autos tramitam na origem, sem que o executado/agravado tenha adotado qualquer atitude para quitar a dívida, ainda que possua rendimentos elevados. Diz que o não pagamento da dívida representa enriquecimento sem causa em favor do executado, que está se furtando a cumprir a obrigação há cerca de 6 (seis) anos, de modo que estaria configurado o manifesto propósito protelatório da parte (art. 311, I, do CPC). Requer, portanto, “o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reformada decisão agravada, para, nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a penhora em folha do Executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos”. Preparo recolhido (ID 18903155). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, identifica-se que a parte credora deduziu o seguinte pleito no Juízo de origem (ID 69154392): Autora indica ainda, que o Requerido é servidor público juto ao Ministério da Fazenda, conforme consta no extrato de ID 28943457 - Pág. 145, com rendimento já deduzidos impostos e demais descontos, que somam R$ 16.037,54 (dezesseis mil e tinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Em sendo assim, indica para penhora de até 30% do rendimento da executada, pelo que requerer que se oficie o órgão competente para que proceda a penhor de 30% da renda do(a) Requerido(a), tendo em vista a possibilidade de penhora em remuneração para pagamento de dívida não alimentar. Além do excerto acima, consigna-se que em nenhum outro tópico a parte credora discorreu sobre o instituto da tutela de evidência no Juízo de origem. O pedido de tutela de evidência foi formulando apenas no agravo de instrumento. Logo, conclui-se que sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. Decerto, o pedido de penhora salarial foi deduzido no Juízo de origem, mas, frisa-se, sem abordar os requisitos da tutela de evidência, especialmente no que se refere ao abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Em rigor, a parte credora, ora agravante, tão somente alegou que o não pagamento representaria enriquecimento sem causa do devedor, que o feito tramita há mais de 6 (seis) anos e que seria possível a penhora salarial do executado. Não indicou que seria um pedido pautado em tutela de evidência ou tutela de urgência. O fato é que, vale repetir, não houve referência aos requisitos da tutela de evidência previstos no art. 311 do CPC[1] na instância singular, conjuntura que impede sua análise neste grau revisor. Acerca da inovação recursal, a qual veda o conhecimento do recurso, confiram-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1) A impenhorabilidade salarial é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando se tratar de pagamento de dívida de natureza alimentar. 2) A natureza alimentar dos honorários advocatícios permite a penhora, via sistema BacenJud, de verbas salariais para pagamento de dívida a eles relativa. 3) Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a pedido que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. 4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1242725, 07266813320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Pretensões não deduzidas na instância de origem configuram inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso quanto aos pontos. 2. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. (Acórdão 1196914, 07094396120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, cumpre salientar que não há falar em fungibilidade entre a tutela de evidência (art. 311 do CPC) e a tutela de urgência (art. 300 do CPC), por possuírem requisitos distintos, como bem observado no precedente a seguir ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não logram impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de tutela de evidência, verificando-se que a agravante, em suas razões recursais, sequer menciona os requisitos do art. 311 do CPC, tampouco rechaça especificamente os fundamentos da decisão interlocutória de indeferimento, conclui-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3. Não há fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, uma vez que cada uma delas possui requisitos próprios. O instituto processual da fungibilidade é admitido entre as tutelas de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada, conforme disposto nos artigos 303 e 305 do CPC, ficando a tutela de evidência submetida aos requisitos do artigo 311 do CPC. 4. Considerando que a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão é vício que, por força de lei, enseja o não conhecimento do recurso (artigo 932, III, CPC), não há que se falar em aplicação da instrumentalidade das formas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito anteriormente, no Juízo de origem, a parte agravante não mensurou se postulava tutela de evidência ou tutela de urgência. Descartada a hipótese de tutela de evidência, conforme já declinado, haveria a possibilidade de dedução de tutela de urgência. Entretanto, a par do entendimento externado no parágrafo antecedente, dada a impossibilidade de fungibilidade das tutelas em epígrafe, ainda assim não seria possível o conhecimento do recurso, mesmo considerando que seria o caso de tutela de urgência. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade aos arts. 932, III, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.